Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603005-59.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
02/09/2024
Número: 0603005-59.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Partido Político - Órgão de Direção Estadual- ELEIÇÕES 2022- PARTIDO
SOCIAL DA DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
(REQUERENTE)
GUILHERME BRENNER LUCCHESI (ADVOGADO)
LUIZ CARLOS LOPES CORREA (RESPONSÁVEL)
GUILHERME BRENNER LUCCHESI (ADVOGADO)
CARLOS ALBERTO RICHA (RESPONSÁVEL)
GUILHERME BRENNER LUCCHESI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43950403
27/08/2024
18:13
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.777

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603005-59.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
ADVOGADO: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - OAB/PR50580
RESPONSÁVEL: LUIZ CARLOS LOPES CORREA
ADVOGADO: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - OAB/PR50580
RESPONSÁVEL: CARLOS ALBERTO RICHA
ADVOGADO: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - OAB/PR50580
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO
ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. OMISSÃO DE DESPESAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. IRREGULARIDADES QUE
SOMAM PERCENTUAL ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

1. Trata-se de prestação de contas de campanha de diretório
estadual relativa ao pleito de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros de campanha não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, devendo
ser analisados, no caso específico, o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral e pelo eleitor, bem como a
extensão da falha cometida pelo prestador.

2.1. No caso em análise, houve atraso no relatório de uma doação
recebida do diretório nacional do partido político, e atraso no
relatório de oito doações recebidas de pessoas físicas, no valor
Num. 43950403 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/08/2024 18:13:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718130858800000042904020
Número do documento: 24082718130858800000042904020
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:00:53

total de R$ 82.000,00, que representa 6,71% do total da
movimentação financeira de campanha.

3. A omissão de receita e de despesa é, em princípio, falha grave,
por indicar a utilização de recursos que não transitaram pela
conta bancária, em inobservância à legislação eleitoral, o que
caracteriza utilização de recursos de origem não identificada, nos
termos do artigo 32, §1º, inciso VI, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

3.1. Na espécie, as despesas omitidas totalizam o valor de R$
94.121,01, que equivale a 7,38% da movimentação financeira de
campanha, que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

4. Os gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial e não declarados à época
podem ensejar a aposição de ressalva, desde que não
comprometam a confiabilidade das contas.

4.1 A realização de gastos eleitorais no valor total de R$
150.000,00, que corresponde a 11,75% da movimentação
financeira de campanha, em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial, mas não informados à época, em
conjunto com as demais irregularidades, impõe a desaprovação
das contas.

5. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de R$
94.121,01 ao tesouro nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 43950403 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/08/2024 18:13:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718130858800000042904020
Número do documento: 24082718130858800000042904020
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:00:53

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas Eleitoral apresentada pelo Partido Da Social
Democracia Brasileira - PSDB, referente às eleições gerais de 2022.

As prestações de contas parciais e finais foram apresentadas em 13/9/2022 e
em 31/10/2022.

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução TSE n.
23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente prestação de contas.

Intimado do parecer de diligências, o prestador apresentou sua manifestação
e documentos (ID 43880136 e seguintes).

No parecer conclusivo, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste
Tribunal se manifestou pela aprovação com ressalva das contas, com fundamento no
artigo 74, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019 (ID 43909948).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, nos
termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE n. 23.607/2019 (ID 43914049), por
entender que o percentual das irregularidades obsta a aposição de ressalvas.

É o relatório.

VOTO

a) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de partido político
ativo nas eleições gerais de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei n. 9.096/1995 (Lei
das Eleições) e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

Oportuna a análise individualizada de cada irregularidade apontada pela
Seção de Contas Eleitorais e Partidárias.

a.1) Descumprimento de prazo para envio de relatórios financeiros de
campanha

A propósito da apresentação dos relatórios financeiros de arrecadação, o
artigo 28, §4º, incisos I e II, da Lei n. 9.504/1997, e o artigo 47, inciso I e §2º, §3º e §7º da
Resolução TSE n. 23.607/2019 assim dispõem:

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]
Num. 43950403 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/08/2024 18:13:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718130858800000042904020
Número do documento: 24082718130858800000042904020
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:00:53

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na
rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como
os gastos realizados.

Resolução TSE nº 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º)
:

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

Como se vê, a norma determina que as doações recebidas pelos partidos
políticos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais –
SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme nova redação do artigo 47, §7º, da Resolução TSE n. 23.607/2019,
“a ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores
envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.”

O atraso no envio dos relatórios financeiros ou a sua entrega com
inconsistências não necessariamente ensejam a desaprovação das contas, devendo ser
analisados, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral.

Nesse sentido, destaca-se entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. LIMITE LEGAL.
EXTRAPOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ–FÉ. PERCENTUAL NO LIMITE PARA
APROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. OMISSÃO NAS CONTAS PARCIAIS. SANEAMENTO NA
Num. 43950403 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/08/2024 18:13:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718130858800000042904020
Número do documento: 24082718130858800000042904020
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:00:53

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. PRECEDENTES. SÚMULA N° 30/TSE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 24/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

4. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, o atraso no envio dos
relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não
necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas. Nesse sentido:
relativo às eleições de 2016: AgR–REspe nº 276–54/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe
de 21.8.2018; AgR–REspe nº 20–34/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 18.10.2018;
e AgR–REspe nº 675–78/RJ, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
30.4.2019.

[...]

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060113630, Acórdão, Relator(a) Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo
192, Data 25/09/2020, Página 0) (grifa-se).

No caso em análise, o parecer técnico apontou que houve atraso no envio de
relatório financeiro referente às seguintes doações recebidas:

Intimado, o prestador se manifestou alegando que “fez a entrega com atraso
alguns relatórios financeiros de campanha devido a dificuldades no reconhecimento das
doações recebidas não conseguindo assim entregar o relatório no prazo de 72 horas. Em
momento nenhum houve qualquer intenção de não apresentá-la na data correta, porém
todas as informações foram declaradas” (ID 43752952).

Num. 43950403 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/08/2024 18:13:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718130858800000042904020
Número do documento: 24082718130858800000042904020
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:00:53

Pois bem, o atraso na entrega do relatório financeiro de campanha, relativa à
doação no montante de R$ 150.000,00, não prejudicou a possibilidade de fiscalização
concomitante dos recursos aplicados em campanha eleitoral pelos eleitores e pela Justiça
Eleitoral, porque a doação foi realizada pelo próprio diretório nacional do partido político.

Esta Corte já decidiu que não viola a transparência das contas eleitorais o
atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido ao qual o
candidato está filiado. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA.
OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA
CONTRATADA ANTES DA ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO
PELA CONTA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
16/12/2022 - destaques acrescentados)

É imperioso observar que, além desse valor ser oriundo do próprio partido
em sua esfera nacional, o atraso foi de apenas 2 dias, de sorte que a falha não
comprometeu a lisura das contas e sua análise.

As demais doações informadas a destempo totalizam R$ 82.000,00, que
representa apenas 6,71% do total da movimentação financeira de campanha, percentual
que autoriza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para a
aposição de ressalva.

Nesse sentido, vejam-se precedentes desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS
FINAIS. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DO REGISTRO DE
DOAÇÕES ESTIMÁVEIS A OUTROS CANDIDATOS MATERIAIS DE PROPAGANDA
ELEITORAL EM CONJUNTO. VALOR IRRISÓRIO. DÍVIDAS DE CAMPANHA.
PERCENTUAL DIMINUTO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. VÍCIO DE NATUREZA FORMAL. CONTAS
Num. 43950403 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/08/2024 18:13:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718130858800000042904020
Número do documento: 24082718130858800000042904020
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:00:53

APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias configura mera
impropriedade, uma vez que não obstaculizou a análise das contas.

2. Doações estimáveis a outros candidatos para a confecção de material de
publicidade em percentual inferior a 10% admite a mera aposição de ressalva.
Aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Dívidas de campanha em valor irrisório. Anotação de ressalva.

4. O atraso na entrega dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, podendo ser interpretado como vício de natureza
formal, vez que não prejudicou a análise e fiscalização das contas, cabendo a
aferição de cada caso específico ao órgão julgador. Precedentes desta Corte.

5. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060353393, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 101, Data 29/05/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. ATRASO NOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO. RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS.
VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS
R E A L I Z A D A S C O M R E C U R S O S D O F E F C . V A L O R E S P O U C O
REPRESENTATIVOS. RESSALVA. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REPASSE DE RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. CONTAS
JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato eleito ao cargo de Deputado Federal
no pleito de 2022.

2. Quando não se trata de valor significativo e nem impacta a transparência e a
fiscalização, o atraso no envio dos relatórios financeiros implica apenas a
aposição de ressalva.

3. Da mesma forma, por não se tratar de valor significativo e nem impactar a
transparência e a fiscalização, a omissão de despesa e a omissão de gastos na
prestação de contas parcial implicam apenas a aposição de ressalva.

[...]

7. Contas aprovadas, com ressalvas e com a determinação de recolhimento do
montante de R$ 78.655,14 ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Acórdão de , Relator(a)
Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022)

Embora este ponto enseje a aposição de ressalvas, tal irregularidade deve
ser analisada em conjunto com as demais falhas constatadas pelo setor técnico.
Num. 43950403 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/08/2024 18:13:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718130858800000042904020
Número do documento: 24082718130858800000042904020
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:00:53

a.2) Omissão de despesas

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas de
campanha, o artigo 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE n. 23.607/2019, estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de despesas de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes,
como a extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e
a arrecadação de verbas sem a devida transparência, devendo ser analisado cada caso
para verificação do real prejuízo à fiscalização e à transparência das contas eleitorais.

Nas palavras de José Jairo Gomes “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No parecer conclusivo (ID 43909948), constatou-se a omissão de despesa,
no valor total de R$ 58.000,00, relativa a serviços prestados por GUILHERME DE
SALLES GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, conforme nota fiscal
n. 3084, emitida em 01/10/2022.

Intimado, o prestador informou que a nota fiscal no valor de R$ 58.000,00 não
foi apresentada ao partido político, nem à contabilidade, e deverá ser cancelada.

Observa-se, todavia, que a mencionada nota fiscal permanece ativa:
https://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/notacuritibana/NotaRPS/AutenticidadeNota?doc=2003
3879000185&num=3084&cod=9GCLG408

Ainda, o parecer conclusivo (ID 43909948) constatou a omissão de despesas
com diversos fornecedores, no valor total de R$ 36.121,01, conforme tabela acostada à
página 6.

Intimado, o prestador informou que “não pode se responsabilizar por notas
fiscais emitidas em seu CNPJ e sem o seu conhecimento. Informa-se também que as
notas fiscais relacionadas com a manutenção do partido e com seu consentimento ou
para GASTOS ELEITORAIS ou outros recursos para manutenção do Partido (Despesas
Ordinárias) foram todas informadas ou na Prestação de Contas Anuais (SPCA) ou na
Num. 43950403 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/08/2024 18:13:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718130858800000042904020
Número do documento: 24082718130858800000042904020
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:00:53

prestação de contas Eleitorais (SPCE) de acordo com sua origem (destinação)“

Todavia, as despesas elencadas na tabela acostada à página 6 não foram
localizadas na prestação de contas em exame nem no DIVULGA SPCA.

Caracterizada, assim, a omissão de despesas em relação ao montante de R$
58.000,00 e de R$ 36.121,01, tendo em vista que os mencionados gastos eleitorais não
foram registrados na prestação de contas em exame.

Como os respectivos pagamentos foram realizados com recursos que não
transitaram pela conta bancária de campanha, constituindo o uso de recursos de origem
não identificada, impõe-se o recolhimento do valor de R$ 94.121,01 ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 32, inciso VI, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

A esse propósito, veja-se precedente desta Corte:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE DESPESA. CARACTERIZADA. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. CARACTERIZADO. RECOLHIMENTO DE VALOR AO TESOURO
NACIONAL. MANTIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
POSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

1. A omissão de despesa não registrada na prestação de contas e sem trânsito
pela conta bancária indica a existência de arrecadação de recursos financeiros
não contabilizada, realizada em desacordo com o que prevê a Resolução TSE nº
23.607/2019; caracterizada a arrecadação de recurso de origem não identificada,
surge a obrigação de recolhimento do valor correspondente ao Tesouro
Nacional. Anotação de ressalvas.

2. Falha que, no conjunto, corresponde a 10,63% dos recursos estimáveis
arrecadados mas apenas a R$ 244,60, permitindo a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade face ao diminuto valor absoluto envolvido.

3. A possibilidade de aprovação das contas com ressalvas não tem o condão de
afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional. 4. Recurso
conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.

(RECURSO ELEITORAL nº 060085679, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 50, Data 16/03/2022)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO.
DEPUTADO FEDERAL. NOTA FISCAL ELETRÔNICA EMITIDA E NÃO
CANCELADA. OMISSÃO DE DESPESA ELEITORAL. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
VALOR DIMINUTO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. FALHA QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE E
VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO DAS CONTAS
COM RESSALVAS.

1. A identificação, por meio da emissão de nota fiscal eletrônica não cancelada,
emitida em favor do CNPJ da campanha do prestador, de despesa não registrada na
prestação de contas, configura omissão de despesa e a utilização de recursos de
Num. 43950403 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/08/2024 18:13:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718130858800000042904020
Número do documento: 24082718130858800000042904020
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:00:53

origem não identificada, ensejando a necessidade de recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº
23.607/2019.

2. Valor omitido diminuto em relação ao contexto global da prestação de contas,
sendo adequada a aposição de ressalvas ante a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

3. Aprovação com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060320129, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 148, Data 02/08/2023)

Embora a mencionada irregularidade represente R$ 94.121,01, que equivale
a apenas 7,38% da movimentação financeira de campanha, o que enseja a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para a aposição de ressalva, deve ser
analisada em conjunto às demais falhas apontadas pela análise técnica.

a.3) Gastos eleitorais realizados em data anterior à data de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época

A obrigação de apresentação de contas parciais, com a movimentação
financeira de campanha até aquele momento, está prevista tanto no artigo 28, §4º, inciso
II, da Lei n. 9504/97, como no artigo 47, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019. Veja-
se:

Lei n. 9.504/1997

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na
rede mundial de computadores (internet): (Redação dada pela Lei nº 13.165,
de 2015)

[...]

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como
os gastos realizados. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Resolução TSE n. 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, §
4º) :

[...]

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Num. 43950403 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/08/2024 18:13:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718130858800000042904020
Número do documento: 24082718130858800000042904020
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:00:53

Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em
meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos
fornecedores;

IV - a indicação da advogada ou do advogado.

[...]

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando
o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o
início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano. ( Vide, para as Eleições
de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº 23.624/2020 )

§ 5º No dia 15 de setembro do ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral divulgará, na
sua página na internet, a prestação de contas parcial de campanha de candidatas ou
de candidatos e partidos políticos com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ das
doadoras ou dos doadores e dos respectivos valores doados, observado o disposto no
art. 103 desta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º, inciso II, e § 7º) . (Redação
dada pela Resolução nº 23.665/2021)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega
de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Depreende-se da leitura do artigo 47, §6º, da Resolução TSE n. 23.607/2019,
que a apresentação intempestiva da prestação de contas parcial ou sua entrega de forma
que não corresponda à movimentação efetiva de recursos, representa, em princípio,
irregularidade grave.

A obrigação do prestador de apresentar contas parciais tem como objetivo
prestigiar a transparência das contas e permitir a fiscalização concomitante dos recursos
empregados na campanha, seja pela Justiça Eleitoral, seja pela sociedade.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral[1] tem entendido que "o
descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação
de contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais".

Num. 43950403 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/08/2024 18:13:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718130858800000042904020
Número do documento: 24082718130858800000042904020
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:00:53

Em consonância com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, esta
Corte vinha decidindo que a omissão na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo haver a análise, no caso
concreto, dos efeitos da omissão e das justificativas apresentadas pelo prestador, sendo
possível o afastamento desta irregularidade, ainda que o percentual fosse elevado, nos
casos em que apresentada justificativa e ausente a má-fé do candidato.

Na sessão de julgamento do dia 28/8/2023, entretanto, em voto de relatoria
da Desembargadora Claudia Cristina Cristofani, autos n. 0602935-42.2022.6.16.0000,
esta Corte entendeu pela desaprovação das contas, diante da omissão na prestação de
contas parcial de despesas no montante de R$ 22.106,25, que representou 44,2% do
total de gastos contratados.

Firmou-se o entendimento no sentido de que “configurada a irregularidade em
razão da omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial, seu impacto
deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas
quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto
envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para supri-la o
lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque apresentados
apenas após o pleito”.

No caso dos autos, constou do parecer técnico conclusivo a realização de
gastos eleitorais de dois gastos eleitorais em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época. Observe-se:

Ao analisar a prestação de contas parcial, observa-se que o gasto relativo à
Num. 43950403 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/08/2024 18:13:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718130858800000042904020
Número do documento: 24082718130858800000042904020
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:00:53

nota fiscal n. 939, no montante de R$ 262.500,00, foi declarado na prestação de contas
parcial (ID 43127146, p. 9), todavia constou o fornecedor Alecrim Marketing e
Propaganda, quando deveria ter constado o fornecedor Arte Lux Produções
Cinematográficas Ltda.

Entendo, assim, que se tratou de mero erro material quanto à informação do
nome do fornecedor no Relatório de Despesas Efetuadas, de modo que não há que se
falar em irregularidade quanto a este gasto.

Por outro lado, a despesa referente à nota fiscal n. 3073, no montante de R$
150.000,00, junto ao fornecedor Guilherme de Salles Gonçalves Sociedade Individual de
Advocacia, de fato foi realizada em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informada à época.

A irregularidade, no montante de R$ 150.000,00, que corresponde a 11,75%
da movimentação financeira de campanha, não pode ser ressalvada, em razão do valor e
do percentual significativos.

Há se concluir, assim, que essa irregularidade, diante do prejuízo à correta
fiscalização concomitante da movimentação financeira, somada às demais falhas
apreciadas anteriormente, enseja a desaprovação das contas.

c) Da Penalidade Aplicada

Ao regulamentar o artigo 25 da Lei n. 9.504/97, o artigo 74 da Resolução TSE
n. 23.607/2019 estabelece:

Art. 74. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no
parágrafo único do art. 73 desta Resolução, a Justiça Eleitoral verificará a
regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput) :

[...]

III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua
regularidade;

[...]

§ 5º O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e à aplicação de
recursos perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano
seguinte, sem prejuízo de responderem as candidatas ou os candidatos
beneficiadas(os) por abuso do poder econômico (Lei nº 9.504/1997, art. 25) .

§ 6º Na hipótese de infração às normas legais, a responsabilidade civil e a criminal
são subjetivas e recaem somente sobre as(os) dirigentes partidárias(os) responsáveis
pelo partido à época dos fatos, e devem ser apurados em processos específicos a
serem instaurados nos foros competentes.

§ 7º A sanção prevista no § 5º deste artigo será aplicada no ano seguinte ao do
trânsito em julgado da decisão que desaprovar as contas do partido político ou da
candidata ou do candidato, de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) a
12 (doze) meses, ou será aplicada por meio do desconto no valor a ser repassado da
importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de
Num. 43950403 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/08/2024 18:13:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718130858800000042904020
Número do documento: 24082718130858800000042904020
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:00:53

suspensão caso a prestação de contas não seja julgada pelo juízo ou tribunal
competente após 5 (cinco) anos de sua apresentação (Lei nº 9.504/1997, art. 25,
parágrafo único) .

§ 8º A perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário ou o desconto no
repasse de quotas resultante da aplicação da sanção a que se refere o § 7º deste
artigo será suspenso durante o segundo semestre do ano eleitoral (Lei nº 9.096/1995,
art. 37, § 9º) .

Cabível, portanto, a penalidade de suspensão das quotas do fundo partidário
de forma proporcional às irregularidades ensejadoras da desaprovação as contas.

No presente caso, entendo que, diante das irregularidades constatadas, é
razoável a suspensão do recebimento das quotas do fundo partidário pelo período de 2
(dois) meses.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por DESAPROVAR as contas apresentadas pelo
Partido Da Social Democracia Brasileira - PSDB, referente às eleições gerais de 2022,
nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE n. 23.607/2019, com determinação
de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor total de R$ 94.121,01, no prazo de 5
(cinco) dias, após o trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, com
incidência de atualização monetária e juros de mora, na forma do artigo 32, §2º e §3º,
artigo 39 e artigo 79, §1º e § 2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019, sob pena de
encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União.

Determino, ainda, a suspensão do recebimento das quotas do fundo
partidário pelo período de 2 (dois) meses.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020.

Num. 43950403 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/08/2024 18:13:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718130858800000042904020
Número do documento: 24082718130858800000042904020
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:00:53

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603005-59.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - REQUERENTE:
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - Advogado do REQUERENTE:
GUILHERME BRENNER LUCCHESI - PR50580 -RESPONSÁVEIS: LUIZ CARLOS LOPES
CORREA, CARLOS ALBERTO RICHA - Advogado dos RESPONSÁVEIS: GUILHERME
BRENNER LUCCHESI - PR50580.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.08.2024

Num. 43950403 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/08/2024 18:13:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718130858800000042904020
Número do documento: 24082718130858800000042904020
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:00:53